Tribunal: TJES
Processo: 5002959-25.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002959-25.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JACIARA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTE. HISTÓRICO DE CONSUMO INFERIOR AO DAS FATURAS IMPUGNADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que após a ré efetuar a troca do relógio, as faturas dos meses de novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, vieram com valores muito acima da média do consumo habitual. Narra que após a constatação da existência de vazamento, solicitou a revisão das contas junto à ré que, por sua vez, indeferiu o pedido e procedeu com o corte do serviço.

2. A sentença foi prolatada da seguinte forma:
“a) PROCEDENTE para determinar o refaturamento das faturas novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, devendo efetuar a cobrança do serviço prestado nestes meses com o registro mensal de consumo 7, pautado pela média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores (novembro/2020 a outubro/2021); b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a citação.”
.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, aduz que não existe possibilidade de ter o controle do consumo interno de água de cada cliente, sendo que constatou-se que o aparelho medidor não possui nenhum tipo de problema.

4. Indefiro a preliminar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, incontroversa a falha na prestação do serviço, posto que configurado o valor exorbitante das faturas impugnadas, os autos estão instruídos com faturas de vários outros meses, todas com valores muito menores.
Dano moral configurado, ante a suspensão indevida de serviço público de caráter essencial.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00, se afigura razoável a compensar os danos suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)